Tribunal: TJBA
Processo: 8166694-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166694-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS MAIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO, JOSENI SANTOS LOPES

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA ASSOCIADA A COMORBIDADES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.

O contrato de plano de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo nulas as cláusulas que restrinjam direitos fundamentais inerentes à sua natureza (art. 51, §1º, II, do CDC).

A operadora de plano de saúde não pode definir o tratamento do beneficiário, cabendo essa decisão ao médico assistente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

A negativa de cobertura ao tratamento prescrito para obesidade mórbida, doença grave reconhecida pela OMS e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), configura prática abusiva.

Demonstrado nos autos que o Instituto Arara Azul de Obesidade possuía cadastro regular e alvará de funcionamento expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, resta afastado o fundamento da sentença de improcedência.

Reforma da sentença para confirmar o custeio da internação pelo período de 180 dias, nos termos da tutela antecipada deferida, com inversão do ônus de sucumbência.

Recurso parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
s
ob o nº
8166694-33.2022.8.05.0001
, de Salvador, em que são partes, como Apelante,
MARCOS MAIA DOS SANTOS
,
e, como Apelado
,
BRADESCO SAUDE S/A
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,

em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora